Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728101-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO ALVES, EDILEUSA MORAIS DE MIRANDA SANTIAGO, ELENITH JOSE DE ALMEIDA, FABIANA SOUZA DE MEDEIROS PEIXOTO, GERALDA APARECIDA DE CARVALHO, HAMILTON FERREIRA DE SOUSA, LARISSA ALMEIDA TAVARES VALENTE, LUCIANA SILVA CARVALHO, MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA, RAFAEL BRAZ PEIXOTO, RICARDO SANDRI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 MINERACAO SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO ALVES E OUTROS contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709472-93.2020.8.07.0007, proposta pelos Agravantes em desfavor de G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. E OUTROS, determinou a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Intimem-se os autores para emendar a inicial, a fim de: - retificar os pedidos, eis que há aparente incompatibilidade entre o pedido de rescisão do contrato e o de inexistência de relação jurídica; juntar guia de custas correspondente ao valor da causa, complementando o pagamento; - juntar cópia atualizada da certidão de ônus do imóvel de id. matrícula de no 20.712; - manter o sócio ostensivo no polo passivo e excluir, porque a SCP não tem personalidade jurídica, as pessoas jurídicas que, com aquela, formariam grupo econômico, bem como excluir o pedido para desconsideração da personalidade jurídica; - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial.” Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja recebida a inicial dos autos principais na forma em que se encontra, bem como seja analisado pelo juiz a quo o pedido o pedido da tutela de urgência lá pleiteada. E, no mérito, seja reformada a decisão, para que seja recebida a inicial por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como deve ser recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como para que aceite que todas as pessoas físicas permaneçam no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente com a primeira ré pelos danos materiais e morais causados aos Agravantes”( Num. 18410544 - Pág. 31). Preparo regular (Num. 18410545 e 18410546). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709472-93.2020.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador